Tribunal: TJSP
Processo: 2317790-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido, feito por beneficiária da justiça gratuita, de custeio da perícia pela Defensoria Pública – Impossibilidade – Proibição da utilização dos fundos de custeio da Defensoria para fins de pagamento de perícia – Inteligência do art. 95, § 5o, do Código de Processo Civil – Possibilidade, entretanto, de a perícia ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido, feito por beneficiária da justiça gratuita, de custeio da perícia pela Defensoria Pública – Impossibilidade – Proibição da utilização dos fundos de custeio da Defensoria para fins de pagamento de perícia – Inteligência do art. 95, § 5o, do Código de Processo Civil – Possibilidade, entretanto, de a perícia ser custeada pelo Estado, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP), instituído pela Lei Estadual no 16.428/2017 – Decisão reformada.
Recurso provido.